Tribunal: TJDFT
Processo: 0708872-96.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0708872-96.2021.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA CRISTINA DOS ANJOS DA CONCEICAO, BANCO C6 CONSIGNADO S.A. APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A., MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA., MARIA CRISTINA DOS ANJOS DA CONCEICAO D E C I S Ã O 1. Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo Banco C6 Consignado S.A., réu, e, adesivamente, por Maria Cristina dos Anjos da Conceição, autora, contra sentença (ID 34826774) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o ora apelante e Mercadopago.com Representações Ltda., julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (...) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, relativa aos contratos de mútuo de números 807195385 e 807297625, bem como declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes relativa à abertura de conta, em nome da parte autora, junto ao segundo requerido. Via de consequência, condeno o primeiro requerido a restituir à parte autora a quantia de R$2.922,00 (dois mil novecentos e vinte e dois reais), o que representa a repetição, em dobro, do que fora indevidamente cobrado da parte requerente. Em razão da sucumbência recíproca e não equivalente, os honorários de sucumbência, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), foram rateados em 40% (quarenta por cento) a cargo da autora, 40% (quarenta por cento) sob responsabilidade do réu Banco C6 Consignado S.A. e 20% (vinte por cento) a ser pago pelo requerido Mercadopago.com Representações Ltda. Em sua apelação (ID 34826779), Banco C6 Consignado S.A., anexa cópia dos contratos bancários firmados com a autora e defende que “a juntada de documentos essenciais, inobstante se dar após a apresentação da contestação, ocorre em razão de tais documentos só terem se tornados acessíveis posteriormente, pois possui um grande volume de demandas judiciais contra si, o que, pelas regras de experiência comum, permitem presumir o maior grau de dificuldade na apresentação tempestiva dos documentos aptos a desconstituir as teses autorais”. Destaca a regularidade da contratação dos empréstimos consignados n. 010017152678 e 010017254906. Argumenta que, “comparando os documentos/assinaturas apostas no contrato com a assinatura do RG, conclui-se pela sua absoluta identidade, o que mostra a realização do contrato pela apelada com o banco apelante”. Pondera que a parte apelada foi beneficiada com os créditos contratados, que foram transferidos, por meio de TEDs, para conta indicada no negócio jurídico. Sustenta que “não caberia na hipótese dos autos a condenação do apelante à repetição em dobro dos valores supostamente cobrados indevidamente”, haja vista não haver má-fé do credor. Requer, preliminarmente, o deferimento da juntada da documentação trazida. No mérito, pugna pelo conhecimento e o provimento do presente recurso para que a sentença seja reformada, a fim de julgar improcedentes os pedidos da autora. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da sentença para que a condenação à devolução dos valores seja na forma simples, afastando, via de consequência, a incidência do art. 42, parágrafo único do CDC. Preparo recolhido (ID 34826783). Em contrarrazões (ID 34826792), pugna a apelada pelo indeferimento da juntada dos documentos novos e pela negativa de provimento ao recurso. Por sua vez, em suas razões recursais adesivas (ID 34826794), a parte autora argui que “é evidente que houve um desacerto por parte do Juízo a quo ao reconhecer que as contratações de empréstimos em nome da recorrente se deram de forma fraudulenta, mas que a mesma não faz jus ao recebimento de indenização por danos morais”. Alega que “é pessoa idosa, que vive de sua restrita aposentadoria, e que se viu diante uma situação muito difícil e constrangedora”, haja vista “ser obrigada, contra a sua vontade, a pagar uma quantia absurdamente alta para seu padrão de vida (...) e decorrente de fraude”. Requer, portanto, conhecimento e o provimento do presente recurso adesivo para que a sentença seja reformada, a fim de condenar o Banco C6 Consignado S.A. ao pagamento de indenização por danos morais. Preparo recolhido (ID 34826796). Em contrarrazões (ID 34826792), o Banco C6 Consignado S.A. pugna pelo desprovimento do recurso adesivo interporto pela parte contrária. Apesar de intimado, Mercadopago.com Representações Ltda. não apresentou contraminuta à apelação adesiva, de acordo com a certidão de ID 34826802. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No caso em análise, a apelação interposta pelo Banco C6 Consignado S.A. se dirige, no conteúdo, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora (ID 34826774). Em análise aos autos de origem, verifica-se que o aludido pronunciamento judicial foi proferido em 24/1/2022. O réu, ora apelante, foi intimado do ato de forma eletrônica, pelo sistema PJe, no dia 25/1/2022, quando registrou sua ciência, na forma dos art. 270 e 231, V, ambos do CPC[1]. Diante desse cenário, considerando que este recurso foi interposto pela instituição financeira tão somente em 24/2/2022, é possível concluir que a pretensão recursal do apelante é extemporânea, pois este possuía até 15/2/2022 para interpor apelação, ultrapassando-se, pois, o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil[2]. Logo, a apelação interposta pelo réu apenas em 24/2/2022, quando expirado o prazo recursal, é intempestiva. Ademais, ante a inadmissibilidade do apelo principal, o recurso adesivo interposto pela autora se encontra prejudicado, em razão da relação de dependência existente entre eles, na linha do que dispõe o art. 997, § 2o, III, do CPC[3]. 3. Com essas razões, nos termos dos arts. 932, III, c/c 1.001 e 1.003, § 5o, do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, não conheço da apelação interposta pelo réu, ante sua manifesta inadmissibilidade, bem como, com fulcro no art. 997, § 2o, III, do CPC, do apelo adesivo interposto pela autora, haja vista estar prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 2 de maio de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: V - o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica; [2] Art. 1.003. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. [3] Art. 997. (...) § 2o O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte: (...) III - não será conhecido, se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível.